Tribunal: TJES
Processo: 5004309-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004309-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA - CONTA POUPANÇA – LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO OBSERVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiterando entendimento no sentido de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança ou conta corrente até o limite de 40 salários mínimos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004309-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

AGRAVADOS: ANTONIO JOSE DE SOUZA, JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí que, na “execução de título extrajudicial” proc n.º 5001184-12.2021.8.08.0020, deferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em contas bancárias de titularidade de JOÃO FERNANDES DA SILVA, ora Agravado, determinando a expedição de alvará judicial para o levantamento de tais quantias (id 7922867, fls. 240/241)

Pelas razões recursais id 7922854, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada ao argumento de que contraria cláusula do acordo de parcelamento do débito executado celebrado pelas partes, segundo a qual, em havendo bens e valores penhorados em juízo, permaneceriam estes nesta condição até a quitação da avença.

Decisão id 8140475, indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal.

Os Agravados apresentaram contrarrazões id 8464774.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004309-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

AGRAVADOS: ANTONIO JOSE DE SOUZA, JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí que, na “execução de título extrajudicial” proc n.º 5001184-12.2021.8.08.0020, deferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em contas bancárias de titularidade de JOÃO FERNANDES DA SILVA, ora Agravado, determinando a expedição de alvará judicial para o levantamento de tais quantias (id 7922867, fls. 240/241)

Pelas razões recursais id 7922854, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada ao argumento de que contraria cláusula do acordo de parcelamento do débito executado celebrado pelas partes, segundo a qual, em havendo bens e valores penhorados em juízo, permaneceriam estes nesta condição até a quitação da avença.

Decisão id 8140475, indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal.

Os Agravados apresentaram contrarrazões id 8464774.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que, pela decisão id 8140475, foi indeferida a tutela de urgência recursal requerida pelo Agravante sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles mencionados no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, isto é, (i) a probabilidade de provimento do recurso, e (ii) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Firmadas tais premissas, não me parece exsurgir do arrazoado recursal e dos documentos que o acompanham a convergência dos pressupostos legais que autorizam o deferimento pleito liminar deduzido nesta segunda instância de jurisdição.

Afinal, o atual Código de Processo Civil, a fim de evitar que a satisfação do débito exequendo se dê em prejuízo da subsistência do devedor, estabelece a impenhorabilidade dos recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (artigo 833, X, do Código de Processo Civil).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, tem conferido interpretação extensiva à aludida regra, afastando da constrição judicial as aplicações financeiras realizadas, sob qualquer título, até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, como ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial n.º 1.976.153/DF, do qual foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA EM CONTA POUPANÇA. CONSTRIÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DESVIRTUADA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO ATENDIMENTO PELA CORTE LOCAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável ‘a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.976.153/DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022)”

No caso dos autos, o valor bloqueado na origem não chega a corresponder a 40 (quarenta) salários-mínimos, o que, ao menos em princípio, deslegitima a penhora realizada pelo Juízo a quo, conforme, aliás, já se manifestou esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento do recurso de agravo de instrumento n.º 5004424-35.2022.8.08.0000, submetido à relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, cuja ementa foi assim redigida:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – VALOR DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA-CORRENTE, FUNDO DE INVESTIMENTO OU PAPEL MOEDA – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Nos termos de jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em caderneta de poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, acaso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.”

Ademais, a alegação de que a liberação de valores estaria em desacordo com o ajuste firmado pelos litigantes não parece encontrar respaldo na prova dos autos, visto que, quando da celebração do acordo, em 09.02.2023 (id 7922867, fls. 148/150), ainda não se havia efetivado o bloqueio eletrônico da quantia cujo levantamento fora autorizado pelo Juízo a quo (id 7922867, fls. 138/144).

Ante o exposto, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito, indefiro o pleito liminar deduzido nesta seara recursal.

(...)”

Portanto, como outrora já assinalado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiterando entendimento no sentido de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança ou conta corrente até o limite de 40 salários mínimos. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.124.873/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Por tais razões é que, sem mais delongas, se tem por inviável a manutenção da penhora tal, consoante entendimento já manifestado pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões